Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703480-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI, MARIA TEREZA TOMASSINI MENDES, VICTOR WAGNER MENDES, ELSON WAGNER MENDES, FERNANDO SERGIO MENDES, JOSE WAGNER MENDES, LUIZ ANTONIO MENDES, WAGNER JOSE MENDES JUNIOR, JEAN MAX FIGUEIREDO, WAGNER TOMASSINI MENDES RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER JOSE MENDES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI, MARIA TEREZA TOMASSINI MENDES, VICTOR WAGNER MENDES, ELSON WAGNER MENDES, FERNANDO SERGIO MENDES, JOSE WAGNER MENDES, LUIZ ANTONIO MENDES, WAGNER JOSE MENDES JUNIOR, JEAN MAX FIGUEIREDO, WAGNER TOMASSINI MENDES, parte autora, contra a r. decisão (ID 180692009) proferida pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que, nos autos do inventário (processo n. 0703694-19.2023.8.07.0014), reconheceu de ofício a incompetência do Juízo para julgar e processar a ação, bem como condenou a parte agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante (ID 55427503), em síntese, alega a violação ao princípio da inércia, uma vez que houve o declínio da competência de ofício pelo Juízo da origem, pois a competência territorial foi prorrogada pela decisão que nomeou a inventariante (ID 158193883). Aduz que embora estivesse no momento de seu óbito sob os cuidados de sua cuidadora, Luiza Aparecida Pinto, em Águas Lindas de Goiás, este não tinha como domicílio o endereço dela. Afirma que o inventariado tinha como domicílio certo o endereço situado à QI 25, bloco L, Apto 308, Guará II, Brasília, DF (comprovante de residência perante a própria receita federal). Caso o inventariante tivesse domicílio no foro de Águas Lindas, a competência seria relativa, sendo impossível sua declaração de ofício uma vez que foi prorrogada. Afirma ainda que a multa foi aplicada sem ouvir os agravantes, com violação ao princípio da não surpresa das decisões, e que a questão da união estável era nula de pleno direito. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, seja deferida a antecipação da tutela pretendida para confirmar a competência para processar e julgar o inventário, sendo a circunscrição judiciária do Guará e, ainda, que seja anulada a multa arbitrada por aquele juízo, bem como seja deferida a partilha dos valores reclamados apenas pelos agravantes e mais ninguém, não havendo qualquer óbice legal para isso, com espeque no inciso I, art. 1.019, do CPC. Preparo recolhido (ID 55430516 e 55429554). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Primeiramente, ressalto que a competência para julgar e processar a ação de inventário trata-se de competência territorial, de natureza relativa de maneira que se admite a sua propositura em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC. Assim, em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ressalto que no presente caso houve a prorrogação da competência, em atendimento ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Nesse mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência desta E. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. 1. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 1.1. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. 2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. 3. A partir da análise do acervo probatório colacionado aos autos, estando evidenciado que o último domicílio do autor da herança foi na comarca do Guará/DF, e não havendo insurgência de interessados quanto à fixação da competência territorial, não subsiste razão para declinação da competência para juízo diverso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788882, 07390181520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ao processo em relação à prorrogação da competência, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Já quanto aos pedidos de anulação da multa arbitrada, bem como a liberação dos valores da partilha, ante a gravidade dos fatos inicialmente omitidos pela parte agravante, em uma análise perfunctória, própria da análise de tutelas de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO para a reconhecer a competência da circunscrição judiciária do Guará para processar e julgar a ação. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital